Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS NA AÇÃO MONITÓRIA. AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA DECIDIDO EM SANEADOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. DEFESA ELABORADA COM REMISSÃO A ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO EXISTENTES EM OUTRO PROCESSO. ADMISSÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NESSE PROCESSO. NEGATIVA DA SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO NESTES AUTOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - De acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido (art. 371 do CPC). Se a própria parte utiliza-se de elementos existentes em outros processos para balizar sua pretensão ou defesa, juntando inclusive cópia parcial, abre-se a possibilidade do julgador consultar os autos e assentar seu juízo de convencimento com base de elementos de prova colhidos naquela outra demanda.
2 – A discussão sobre o ônus da prova, quando se discute a autenticidade de documento juntado no processo, perde relevância, se foi decidida em decisão interlocutória e não foi apresentado o recurso cabível.
3 – A aplicação da legislação civil, acerca de juros legais e correção monetária, só tem pertinência se não houve prévio ajuste pelas partes (relação contratual) ou em razão da natureza da obrigação (ato ilícito).
4 – Caracteriza litigância de má-fé, a parte que, dentro de determinado processo, reconhece a autenticidade de sua assinatura em determinado contrato, para depois negá-la em outros autos.
5 - APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E DESPROVIDA.